Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700981-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SALES DE MELO GOULART SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE SALES DE MELO GOULART SILVEIRA contra decisão proferida nos autos no 0704937-83.2023.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal e, em caso de aprovação, seja assegurada sua nomeação e posse precária, até o deslinde da demanda. Afirma que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, por ser considerado inapto no teste de aptidão física em razão de não ter alcançado o índice mínimo previsto no edital. Sustenta que sua eliminação decorreu de erro grave do fiscal da prova, quando este afirmou que faltava uma única volta para finalização do teste quando, na verdade, faltavam duas para completar a distância estabelecida no edital. Noticiou constar da gravação (10’14”) a fala do fiscal de prova dizendo tratar-se de sua última volta, quando deveria ter sido indicado que ainda faltavam 400m para completar a prova. Apontou primeiramente o resultado final o considerou inapto por faltar percorrer a distância de 100m para conclusão do percurso, no entanto, após ter sido apresentado recurso administrativo, a banca examinadora modificou sua justificativa para a inaptidão do candidato, afirmando que, no tempo da prova, o candidato completou 5 das 6 voltas necessárias para realização do percurso completo. Sustentou ter sofrido prejuízos em razão da conduta ilegal e arbitrária durante a realização da prova. Pugna, em sede liminar, sejam adotadas medidas necessárias para assegurar sua participação no curso de formação para o cargo de Policial Penal e, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com sua classificação final, até resultado final da demanda. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante sua manutenção em concurso público onde houve sua eliminação na fase da Prova de Aptidão Física. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Pretende o agravante a sua manutenção no certame, com frequência no curso de formação profissional, e determinação de realização de novo teste de corrida, o que não é possível nesse momento processual, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da ausência de elementos que indiquem que o candidato teria minimamente atingido os parâmetros previstos no edital. Destaque-se que na gravação de vídeo acostada aos autos pode-se observar que o fiscal da prova afirmou em voz alta que se tratava da última volta. No momento, aparece na imagem o recorrente (caminhando) e outros candidatos (correndo) não havendo indicação de que a referida informação se direcionava ao recorrente e não aos demais concorrentes. Ademais, o agravante não foi, em momento algum, excluído da prova, tendo permanecido na realização do teste até o limite do tempo previsto no edital (12 minutos), sendo um dos últimos a passar pela demarcação, conforme 13’06” da gravação, que corresponde a 11’58” do cronômetro que aparece na tela, sem completar toda a distância estabelecida no edital. O candidato foi considerado inapto no teste de aptidão física em razão de não ter alcançado a distância mínima exigida no tempo exigido. O fato de a primeira justificativa da banca ter informação diversa da segunda em nada afeta a conclusão pela inaptidão do autor, que deixou de atender ao estabelecido em edital. Independentemente de nas fundamentações indicar faltar 100 metros para a conclusão da prova ou ou 1 volta completa (400m), o candidato não cumpriu o TAF no tempo estabelecido. Pode-se verificar dos autos que, independentemente do número de voltas na pista onde foi realizada a prova ou da distância que faltava para finalização do teste, não consta dos autos que foi obstada ao agravante a participação na prova até o limite de tempo determinado no edital, inexistindo, nesse momento processual, indícios de irregularidade a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Em vista de todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora